Tribunal: STF
Processo: HC 60753
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES A IMPEDIR
PUDESSE SER O PACIENTE MANDADO A NOVO JULGAMENTO DO JÚRI.
-PARA AFASTAR A ALEGAÇÃO DO PACIENTE, BASTA ATENTAR PARA O FATO DE
QUE, COM RELAÇÃO AO EXCESSO QUANTO AO ELEMENTO USO MODERADO DOS
MEIOS NECESSARIOS, O ACÓRDÃO QUE DETERMINOU O NOVO JULGAMENTO
EVIDENCIA A EXISTÊNCIA, APENAS, DE UMA VERSAO. -NÃO E HABEAS CORPUS
MEIO IDONEO PARA REEXAMINAR-SE A PROVA CONSTANTE DOS AUTOS, ÚNICO
MEIO POSSIVEL PARA REEXAMINAR-SE A PROVA CONSTANTE DOS AUTOS, ÚNICO
MEIO POSSIVEL PARA CHEGAR-SE A CONCLUSÃO CONTRARIA AS AFIRMAÇÕES
TEXTUAIS CONTIDAS NO ACÓRDÃO QUE SE ATACA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.